Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716005-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA AMELIA FAGUNDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o(a)(s) embargado(a)(s) para, querendo, manifestar(em)-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília (DF), 16 de setembro de 2022. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA Relator